Tribunal: TJMT
Processo: 0019559-90.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019559-90.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), PEDRO DE ADELIR DE OLIVEIRA - CPF: 603.720.521-34 (APELADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
– RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO.

A ausência de procuração outorgada ao advogado da parte recorrente acarreta negativa de seguimento ao recurso, visto que tal documento constitui requisito legal para sua admissibilidade.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela Específica (código 252370), proposta por Pedro de Adelir de Oliveira, julgou procedente o pedido contido na inicial, confirmando a liminar deferida, para determinar aos Requeridos que disponibilize o tratamento vindicado, conforme a prescrição médica. Condenou, ainda, o município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), em favor do causídico.

O Município de Sinop pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que o direito à saúde deve ser interpretado como um direito à igualdade de condições no acesso aos serviços de saúde que determinada sociedade pode proporcionar ao cidadão com os recursos disponíveis, invocando, portanto, o Princípio da Reserva do Possível.

Ao final, pugna pela reforma do ato sentencial recorrido, no que tange aos honorários advocatícios, alegando que o Princípio da Sucumbência reside na causalidade e não na derrota objetiva da Fazenda, do Estado e do Município, uma vez que não deu causa à demanda, mormente por levar em consideração o Princípio da Legalidade. (Id. 21744468).

Ausente as contrarrazões.

Sem recurso pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer opinando pelo desprovimento

do apelo. (Id. 22897481).

Intimado a regularizar a representação processual (Id. 31943460), o Município de Sinop deixou transcorrer o prazo,
in albis
, sem qualquer manifestação, consoante certidão, id. 37241974.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela Específica (código 252370), proposta por Pedro de Adelir de Oliveira, julgou procedente o pedido contido na inicial, confirmando a liminar deferida, para determinar aos Requeridos que disponibilize o tratamento vindicado, conforme a prescrição médica. Condenou, ainda, o município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), em favor do causídico.

O fato jurídico-processual revela que Pedro de Adelir de Oliveira, com 64 (sessenta e quatro) anos, na data dos fatos, propôs a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela Específica, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, sustentando que em decorrência de ter sofrido um infarto agudo do miocárdio, necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico, de angioplastia, para colocação de
stent
, conforme laudos médicos anexos (Id. 21740978).

Diante da urgência dos procedimentos e da demora do Poder Público, propôs a presente Ação.

A liminar, para determinar aos requeridos a disponibilização da cirurgia pretendia, foi deferida em 15/12/2015, id. 21740984.

Ao examinar o pedido, o Juízo singular julgou-o procedente, condenando os Requeridos à obrigação de fornecer o devido procedimento cirúrgico, descrito na inicial, confirmando a liminar. E, ao final, condenou o Requerido, Município de Sinop, ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do advogado da aprte autora, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contra essa decisão insurge-se o Município de Sinop.

Da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal insurgiu-se contra a sentença e interpôs a presente Apelação Cível; contudo, vê-se que o recurso não está acompanhado do devido instrumento de procuração, que deveria ser outorgado pelo Prefeito do Município de Sinop à subscritora das razões recursais, a Assistente Jurídica, Dra. Thais Renata Damaso dos Reis - OAB/MT 15.560.

Com efeito, na interposição de qualquer recurso é imprescindível a comprovação da capacidade postulatória, conferida aos advogados para praticar atos processuais em juízo, sob pena de nulidade, por se tratar de pressuposto processual de validade, subjetivo, das partes.

A falta de instrumento de procuração constitui defeito sanável, razão pela qual, oportunizei, ao Apelante, a regularização da representação processual (Id.

31943460); todavia, quedou-se inerte, e deixou transcorrer o prazo,
in albis,
sem qualquer manifestação. (Id. 37241974).

Denota-se, todavia, que o instrumento de procuração não foi juntado.

Nada obstante o permissivo legal (LM nº. 2.407/2017), em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à inconstitucionalidade de lei que cria cargos de provimento de comissão de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo, pois esta atividade somente pode ser exercida por procurador, cujo ingresso nos assentos públicos se dá por meio de concurso público. Esse foi o julgamento da ADI n. 4261.

Além disso, o Ministério Público Estadual propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Sinop nº 013524-001/2017), requerendo a suspensão da vigência do artigo 15,
a, a-1
, item 1.8, artigo 38 e parte do artigo 51, §4º, todos da Lei Municipal nº 2.407, de 27 de fevereiro de 2017, de Sinop.

Nessa quadra, o instrumento de procuração só é dispensável, para fins de representação, aos membros integrantes das Procuradorias Públicas, no caso, Procuradores Municipais, que, por efeito de determinação legal, qualificam-se, independentemente da outorga do concernente instrumento de mandado judicial, como representantes (ou presentantes), em juízo, dos Municípios.

O Magistrado paulista, Diomar Ackel Filho, ao versar sobre o tema da representação do Município em Juízo, expende considerações a respeito da matéria (
in
, Município e Prática Municipal, p. 311, item n. 20.3, 1992, RT):

[...] O Município
é representado em Juízo
pelo Prefeito ou
pelos procuradores municipais
. Di-lo o
art. 12, II, do Código de Processo Civil.
Assim,
nas ações
que propõe
ou a que responde
, ou em que intervém,
o Município é por eles representado
,
sendo que a
citação ou
intimação deverá
ser feita
na pessoa de um deles
.
O procurador
, no caso,
é o advogado do Município
, integrante
de cargo certo
com responsabilidade pelos
negócios jurídicos da Prefeitura
, tanto fazendo se seja cargo do quadro efetivo ou em comissão. [...] (Grifos no original).

Logo, verificado que a peça recursal está subscrita por advogado não habilitado nos autos, uma vez que não se trata de Procurador do Município, e não sendo permitido aos assessores jurídicos tal feito, o recurso não deve ser conhecido.

Assim,
não conheço
do recurso de Sinop.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto alhures, o Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer, código 252370, para determinar aos Requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, que providenciem para a parte autora, a disponibilização do procedimento cirúrgico, confirmando a liminar, anteriormente, deferida.

Conforme se verifica no caso em pareço, a questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Observa-se, no presente feito, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Desse modo, em vista de a paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que, decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRFB).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

DOS

ENTES

FEDERATIVOS.

NECESSIDADE E EFICÁCIA DO PRODUTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

[...]

2.

O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de assegurar a

todos

os

cidadãos,

indistintamente,

os

direitos

à dignidade humana,

à vida e à saúde, conforme inteligência dos artigos 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República.

3.

Trata-se

de

obrigação

solidária

decorrente

da

própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela

Lei

n.

8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS,

não

afasta

a

responsabilidade

do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

4.

Segundo

a

jurisprudência

desta

Corte de Justiça, o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir o União do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto

não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias

ou

normas

de

inferior

hierarquia,

prevaleçam

sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.

[...] (AgInt no REsp 1522409/RN, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 06/02/2017)

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento do paciente, sob pena de ofensa ao direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil, em consonância com o esculpido no aresto acima transcrito.

Nessa senda, a atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. [...]

3.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
.

4. Agravo regimental não provido. (STF, Primeira Turma, AI 750768 AgRg/BA, relator Ministro Dias Tofoli, DJe 29/11/2011). [sem negrito no original]

[...] IV – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes.

V – O Poder Público não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 429903, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13/8/2014).

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

[...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/10/2014).

Frise-se que descabe falar em princípio da reserva do possível, quando ante os direitos fundamentais. Eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

No que tange a responsabilidade em disponibilizar a cirurgia cardíaca (angioplastia com colocação de
stent
), é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei nº 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido do Autor é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio da disponibilização de procedimento cirúrgico, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRFB e art. 7º da Lei nº 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Vale destacar que os documentos que instruem o feito comprovam, estreme de dúvidas, a necessidade do paciente e a morosidade dos entes públicos. (Id. 21740983). Logo, os fundamentos da sentença são mantidos à vista da análise apresentada.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Município de Sinop, na contestação, assinalo que é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados, O Distrito Federal e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Frise-se que o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Desse modo, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo provê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento/tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual nº 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento pleiteado não admite aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Assinalo, ainda, que a Autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada, mas tão somente, o que garante a dignidade do cidadão. E, com escopo na garantia fundamental, é que aprecio a Ação de Obrigada de Fazer, ajuizada por Pedro de Adelir de Oliveira.

Conforme dito alhures, é dever dos entes públicos garantir à sociedade, saúde e disponibilizar os meios adequados para tanto.

Dessa forma, irretocável a sentença, que confirmou a liminar para determinar aos requeridos a disponibilização do procedimento cirúrgico (angioplastia com colocação de
stent
), conforme a prescrição médica.

Com relação aos honorários de sucumbência, correta a sentença que determinou o seu pagamento, porquanto pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Veja-se que, conquanto a hipótese pudesse ser de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária seria, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos requeridos, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou a imediata disponibilização do procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Dessarte, nesse ponto, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Apelo do Município de Sinop/MT, e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020